Tribunal: TJBA
Processo: 8000005-58.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000005-58.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO CARLOS KEPPLER registrado(a) civilmente como ROBERTO CARLOS KEPPLER, THIAGO CUNHA BAHIA, MARCELO PELEGRINI BARBOSA

APELADO: FLAUBERT DE MIRANDA MARQUES

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO FALCAO SANTOS, JEDIAEL MATOS DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE LOTES OBJETOS DE CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO.

DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES.

SÚMULA 543, DO STJ.
INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE (RESP 1.621.485/SP, DJE 25/6/2019, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 971).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL.

1.

Da leitura das avenças carreadas ao caderno processual (IDs
30250500/30250502
), observa-se que a conclusão das obras e entrega definitiva das unidades imobiliárias estava prevista para ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) meses após o registro do loteamento no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Feira de Santana, ou da emissão licença de instalação, do fato que por último se consumar, podendo haver antecipação ou prorrogação pelo prazo de seis meses, conforme prevê a cláusula 6.2 do Quadro Resumo da avença, correspondente a cláusula 4.1.1 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel objeto do loteamento.

2. Na certidão expedida pelo 2º Ofício do Registro de Imóveis de Feira de Santana (ID 30250503) possível perceber que o efetivo registro do loteamento ocorreu em junho de 2013.

3. Assim sendo, correta a conclusão o magistrado de piso ao considerar que
“
o demandado está inadimplente na obrigação de entregar aos autores o lote objeto do contrato, pois o loteamento foi levado ao registro imobiliários em 11 de junho de 2013, sendo certo que o cartório de imóveis somente permite o registro de loteamento quando há a aprovação municipal, ex vi artigo 18 da Lei 6.766/79”.

4. Desta forma, sendo incontroverso o inadimplemento contratual das rés, aqui apelantes,
deve ser reconhecida a rescisão do contrato, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelos requerentes, a serem corrigidos a partir de cada pagamento e com acréscimo de juros de mora a partir da citação.

5. O entendimento é objeto da Súmula 543, do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis
:
"Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."

6.
Vale ressaltar que em sede recurso especial representativo de controvérsia o STJ reconheceu o direito do consumidor a receber o pagamento imediato de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel firmando entre o comprador e uma construtora, por entender que é abusiva cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, independentemente de qual das partes tenha dado causa ao fim do negócio.

7. Ultrapassado este ponto, analisa-se a questão da multa imposta com base na inversão da cláusula contratual 3.4.1, prevista exclusivamente em favor da construtora.

8.
Quanto a este topico, a sentença recorrida encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor, na hipótese de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel. Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.

9.
Por fim, improvido o apelo, torna-se imperiosa a majoração dos honorários de sucumbência devidos aos patronos do autor ao patamar de 18% (dezoito por cento), a ser calculado com base no valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8000005-58.2019.805.0080
, em que

figuram, como Apelantes
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA. E OUTRO (1)
e Apelado
FLAUBERT DE MIRANDA MARQUES.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Quinta

Câmara

Cível

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos

termos

do

voto

do

relator.

Salvador/BA,

de

de 2022.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. –

Relator